Tribunal: TJDFT
Processo: 0723659-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de distribuição dinâmica do ônus da prova à parte agravante (locadora), em ação de declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de locação de imóvel.
2. Fatos relevantes. (i) a inversão do ônus probatório foi deferida com relação à Top Line Prime – Gestão Imobiliária Completa Ltda., em razão da relação consumerista constituída entre a parte autora/locatário (ora agravado) e a imobiliária que presta serviço de administração ao locador, ora agravante; (ii) com relação à parte agravante (Atlas Holding LTDA-ME), em razão das peculiaridades do caso, foi atribuída a distribuição dinâmica do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a manutenção da inversão do ônus da prova deferida na origem com relação à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabe ao magistrado aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento, bem como analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia (CPC, art. 370 c/c art. 373, § 1o).
5. A distribuição dinâmica do ônus da prova com relação à parte ré/agravante/locadora foi devidamente fundamentada pelo e. Juízo de origem, em razão das peculiaridades do caso concreto (a locatária não se encontra mais na posse do imóvel), por entender que a locadora teria melhores condições de provar os fatos alegados, de forma a garantir o equilíbrio processual entre as partes, e por não constituir prova de um fato negativo ou de difícil acesso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, parágrafo único, 373, § 1o, e 375; Lei n.o 8.078/90, arts. 6o, inc. VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1988735, rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 24.4.2025; TJDFT, acórdão 1888976, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, DJe: 26.7.2024; TJDFT, acórdão 1334800, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, DJe: 4.5.2021.